Tribunal: TJPA
Processo: 0033349-66.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033349-66.2001.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: ALEXANDRE H VERGOLINO

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU RELATIVO AO EXERCÍCIO FISCAL DO PERÍODO FINANCEIRO DE 1997 A 1998. ACÓRDÃO REANALISADO EM RAZÃO DA SISTEMÁTICA DO ARTIGO 1030, II C/C ARTIGO 1040, II DO CPC. TEMA 980 DO STJ. PRESCRIÇÃO RELATIVA AOS EXERCÍCIOS DE 1997 E 1998. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não ocorrência de prescrição dos exercícios de 1997 a 1998. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado em julgamento de recurso repetitivo, tendo como paradigma acórdão proferido no recurso especial 1.340.553/RS (1ª Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, publicado em 16.10.2018), no qual foram fixadas diversas teses acerca da prescrição intercorrente em execução fiscal, notadamente em relação ao prescrito no art. 40 da Lei 6.830/1980.

2.

De acordo com o entendimento consolidado pelo Colendo STJ, Tema 980, no caso do Município de Belém, considerando a existência de datas diferentes para pagamento em parcela única (1ª cota única, com 15% de desconto e vencimento em 05/02 (/fevereiro); 2ª cota única, com 10% de desconto e vencimento em 05/03 (5/MARÇO), cada qual contando com um percentual de desconto diferente, considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª cota única, data a partir da qual efetivamente haverá mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o fisco, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário.

2. Em matéria tributária, a Fazenda Pública dispõe de prazo quinquenal para constituição do crédito tributário, que na hipótese do IPTU, tributo sujeito a lançamento de ofício, conforme a jurisprudência citada, o STJ fixou o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.

3. O Fisco Municipal de Belém teria o direito de exercer a cobrança judicial do crédito tributário até a data de
06/03/2003
, em relação ao IPTU de 1997 e 06/03/2004, em relação ao IPTU de 1998. Dessa forma,
não ocorreu a prescrição originária do crédito tributário referente ao IPTU dos anos de 1997 e 1998,
vez que ajuizou a ação em 10/12/2001
(ID Num 612630, pag. 01).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e prover parcialmente o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura no sistema.

Desembargadora

Diracy Nunes Alves

Relatora.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0033349-66.2001.8.14.0301 (2009.3.003368-0)

COMARCA: CAPITAL

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

ADVOGADO: JOBER NUNES DE FREITAS

APELADO: MARIA JOSÉ BEZERRA SOARES

ADVOGADO: MARIALDA DE AZEVEDO BEZERRO

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de reanálise do acórdão, em razão da sistemática do artigo 1030, II c/c artigo 1040, II do CPC.

Município de Belém, nos autos de ação de execução fiscal movida contra Maria José Bezerra Soares, interpôs recurso de apelação frente sentença prolatada pelo juízo da 4ª vara da fazenda da capital que extinguiu o feito em razão de entender prescritos o crédito tributário referente ao IPTU (imposto predial e territorial urbano) dos exercícios de 1996 a 1998.

Aduziu carência de ação por falta de interesse de agir, ante a inadequação da medida de defesa apresentada, qual seja, a exceção de pré-executividade.

Alegou a impossibilidade de responsabilização pela inércia do processo, uma vez que não houve determinação para a pratica de atos, não podendo ser penalizado pelo instituto da prescrição.

Aduziu a necessidade da reforma em relação aos honorários em favor do recorrente.

Requereu o conhecimento e provimento do apelo.

Manifestou-se o apelado em contrarrazões (ID Num 6126239, pág. 01/04).

O recurso de apelação restou recebido pela excelentíssima Desembargadora Maria do Carmo Araújo e Silva (ID Num 6126241, pág. 01) e julgado improvido pelo colegiado, deste modo, sendo mantida a sentença de prescrição do IPTU dos exercícios de 1996 a 1998 (ID Num 6126242, pag. 01/06).

Município de Belém opôs embargos de declaração, distribuídos para a excelentíssima desembargadora Helena Farag, ante a aposentadoria da relatora do acórdão.

Em decorrência do impedimento da excelentíssima desembargadora Helena Farag, por proferir a sentença dos autos em primeiro grau (ID Num 6126246, pág. 03), os autos foram redistribuídos a minha relatoria (Id Num 6126248, pág. 01).

Por conseguinte, levei os embargos de declaração a julgamento, tendo o colegiado provido parcialmente o recurso, tão somente, para analisar a questão dos honorários.

Município de Belém interpôs recurso especial (ID Num 6126251, pág. 01/12).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID Num 6126252, pág. 02).

A vice presidência, em decisão de admissibilidade, assim se manifestou, in verbis:

“No tocante à cobrança do crédito tributário do exercício
financeiro de 1996
, o caso se enquadra no previsto no art. 1.030, I, b, do Código de Processo Civil, haja vista que o acórdão recorrido está em conformidade com entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no julgamento do recurso especial repetitivo 1.658.517/PA - Tema Repetitivo 980, no qual foram fixadas as seguintes teses:

(i)
O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação;

(ii)
O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.

Por outro lado, no que diz respeito aos exercícios de 1997 a 1998, salvo melhor juízo, os acórdãos recorridos divergem de entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado em julgamento de recurso repetitivo, tendo como paradigma acórdão proferido no recurso especial 1.340.553/RS (1ª Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, publicado em 16.10.2018), no qual foram fixadas diversas teses acerca da prescrição intercorrente em execução fiscal, notadamente em relação ao prescrito no art. 40 da Lei 6.830/1980. A ementa do REsp. 1.340.553 tem o seguinte teor:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: `Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente¿. 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: `[...] o juiz suspenderá [...]). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

Opuseram-se embargos de declaração a esse acórdão proferido no REsp. 1.340.553/RS, os quais foram parcialmente acolhidos, nos seguintes termos:

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS (LEI N. 6.830/80). AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRESENÇA DE OBSCURIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. A expressão `pelo oficial de justiça¿ utilizada no item `3¿ da ementa do acórdão repetitivo embargado é de caráter meramente exemplificativo e não limitador das teses vinculantes dispostas no item `4¿ da mesma ementa e seus subitens. Contudo pode causar ruído interpretativo a condicionar os efeitos da `não localização¿ de bens ou do devedor a um ato do Oficial de Justiça. Assim, muito embora o julgado já tenha sido suficientemente claro a respeito do tema, convém alterar o item `3¿ da ementa para afastar esse perigo interpretativo se retirando dali a expressão `pelo oficial de justiça¿, restando assim a escrita: `3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: `[...] o juiz suspenderá [...]). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.¿ 2. De elucidar que a `não localização do devedor¿ e a `não localização dos bens¿ poderão ser constatadas por quaisquer dos meios válidos admitidos pela lei processual (v.g. art. 8º, da LEF). A Lei de Execuções Fiscais não faz qualquer discriminação a respeito do meio pelo qual as hipóteses de `não localização¿ são constatadas, nem o repetitivo julgado. 3. Ausentes as demais obscuridades, omissões e contradições apontadas. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes (STJ - 1ª Seção, ED no REsp. 1.340.553, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, publicado em 13.03.2019).

Sendo assim, em relação ao exercício financeiro de 1996, nego seguimento ao recurso especial (art. 1.030, I, b, do CPC).

Por outro lado, no que se refere aos exercícios financeiros de 1997 a 1998, encaminhe-se o processo ao órgão julgador para, se assim o entender, realizar juízo de retratação, conforme previsto no art. 1.030, II, e no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil.

Após a manifestação do órgão julgador, voltem-me os autos conclusos para exame dos requisitos de admissibilidade do recurso interposto e demais disposições contidas nos arts. 1.030, V, c, e 1.041 do Código de Processo Civil. “

Deste modo, restou encaminhado os autos a esta relatora, nos moldes do artigo 1.030, II e no artigo 1.040, II do CPC.

É o relatório, que encaminho à secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

Conforme relatado cabe a reanálise da prescrição ou não dos exercícios financeiros de 1997 a 1998, conforme previsto no art. 1.030, II, e no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. Vejamos.

Do cabimento da objeção de pré-executividade.

Aduz o apelante a impossibilidade de utilização do instituto no caso em comento.

Não lhe assiste razão.

A utilização de objeção de pré-executividade é cabível quando a matéria apontada pelo executado é de ordem pública, como é o caso da prescrição, a teor das súmulas 393 do STJ.

Súmula 393. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Com efeito, tendo a executada aduzido a prescrição dos exercícios de 1996 a 1998, bem como o pagamento do exercício de 1999, a ação é cabível.

Ante o exposto, nego provimento ao ponto.

Da prescrição dos exercícios de 1997 e 1998 referentes ao IPTU.

No caso, cabe, tão somente, a reanálise da prescrição ou não dos exercícios financeiros de 1997 a 1998, conforme previsto no art. 1.030, II, e no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil.

Os exercícios fiscais de 1997 e 1998 não estão prescritos.

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)
.

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV- por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

De acordo com o entendimento consolidado pelo Colendo STJ, tema 980, in verbis:

(I) O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação;

(II) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.

Por conseguinte, no caso do Município de Belém, considerando a existência de datas diferentes para pagamento em parcela única. Sendo a 1ª cota única, com 15% de desconto e vencimento em 05/02 e a 2ª cota única, com 10% de desconto e vencimento em 05/03 cada qual contando com um percentual de desconto diferente, considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª cota única, ou seja, o dia 06/03 (06 de março), data a partir da qual efetivamente haverá mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o fisco, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário.

Assim, no caso de matéria tributária, onde a Fazenda Pública dispõe de prazo quinquenal para constituição do crédito tributário, que na hipótese do IPTU, tributo sujeito a lançamento de ofício, conforme a jurisprudência citada, o STJ fixou o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, conforme tema 980 STJ.

No presente caso, o momento em que se inicia o prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 174 do CTN, para cobrança do IPTU é o momento em que se constitui o credito tributário, ou seja, a data de vencimento prevista no carnê de IPTU para pagamento da segunda cota única do imposto, que, no caso, se dá no dia 06 (seis) de março.

Com efeito, o Fisco Municipal de Belém teria o direito de exercer a cobrança judicial do crédito tributário até a data de 06/03/2003, em relação ao IPTU de 1997 e 06/03/2004, em relação ao IPTU de 1998. Dessa forma, não ocorreu a prescrição originária do crédito tributário referente ao IPTU dos anos de 1997 e 1998, vez que ajuizou a ação em 10/12/2001 (ID Num 612630, pag. 01).

Deste modo, não estando o crédito dos exercícios de 1997 e 1998 alcançados pela prescrição, dou provimento parcial ao ponto.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço o recurso e dou provimento parcial ao recurso para reconhecer a não ocorrência da prescrição dos IPTU dos exercícios de 1997 e 1998.

É o voto.

Belém, data da assinatura no sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 07/12/2021